Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-09.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000179-09.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO AVELINO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA HELENA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REO.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E
NO MÉRITO
IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Jo
ã
o Avelino de Ara
ú
jo
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado nos art. 129, § 9º do Código Penal com incidência da Lei 11.340/2006.

2. Consta da exordial que no dia
07/10/2022, por volta das 14h00min, no município de Serrinha/B
A
, o
sentenciad
o agrediu fisicamente a vítima, sua namorada, desferindo-lhe socos e uma paulada, produzindo as lesões corporais descritas no laudo pericial.

3. Incabível o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de apreciação da tese defensiva apresentada quando o decreto condenatório apresentou motivação suficiente para embasar a decisão. Com efeito, o julgador não está adstrito a rebater cada um dos argumentos levantados pela parte, bastando consignar de forma expressa e fundamentada as razões de seu convencimento, tal como realizado no caso. Ademais
, o magistrado a quo não desconsiderou o depoimento, mas apenas entendeu pela ausência de força probatória apta a esclarecer os fatos.

4. Quanto ao pleito absolutório tenho que este não merece acolhimento. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal c/c Lei 11.340/2006), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, até porque as agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis
nem mesmo
com a intenção de se defender, não encontrando esteio em nenhuma prova dos autos, demonstrando, pois, serem agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

5. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do inquérito policial nº 53109/2022; laudos de exame de lesões corporais
n
° 2022 15 PV 001782-01; depoimento da vítima.

6. Com efeito, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentou um relato firme, detalhado, congruente e coerente do contexto fático do crime nas duas fases da persecução criminal, asseverando que sofria agressões físicas constantes perpetradas pelo companheiro.

7. Importa ressaltar que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, via de regra, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de se emprestar relevo à palavra da vítima, elemento de convicção de alta importância, que deve prevalecer, se compatível com a realidade dos autos.

8. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a prolação de decreto condenatório pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para vias de fato.

9. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela d. Procuradora de Justiça Nívea Cristina Pinheiro Leite.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA,
E
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000179-09.2023.8.05.0248
, oriundo do Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de
Serrinha
/BA, tendo como Apelante
JO
Ã
O AVELINO DE ARA
Ú
JO
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO
,
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no
voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04